Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011094-81.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS - CNPJ: 20.937.343/0001-94 (SUSCITANTE), Juizo da Vara Agrária da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA DO DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SILVANO ANTONIO ROXO - CPF: 027.791.618-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BOM JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL OU DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

A questão referente à competência da Justiça Federal ou da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital já foram analisadas em outras oportunidades tanto pelo Juízo singular, quanto por este Tribunal e a decisão transitou em julgado há mais de 06 (seis) anos, tornando definitiva a fixação da competência em favor do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres. Logo, não cabe à Suscitante, irresignada, instaurar este conflito, o qual não deve ser conhecido porque entendimento diverso importará em flagrante desrespeito à coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1011094-81.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela
Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura – Pecuária – Pescadores Artesanais e Piscicultores Rurais da Gleba Piraputanga
em face do Juízo da
3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres e da 2.a Vara Cível desta Capital
.

De acordo com a exordial, a oposição tem como escopo a declaração da incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres para o processamento e julgamento das Ações n.o 00004441-43.2011.8.11.0006 (código 135372) e n.o 0002879-52.2018.8.11.0006 (código 232715).

A Suscitante argumenta que a área objeto dos litígios é de propriedade da União Federal, de forma que compete à Justiça Federal a análise e julgamento daqueles feitos.

Alega que ainda que não se tratasse de área devoluta, os autos deveriam ser remetidos para o Juízo da 2.a Vara Cível desta Capital, eis que é competente para processar e julgar ações que envolvem litígios coletivos de posse de terras rurais.

Por meio da decisão sob o Id. 9768984, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo Suscitado para que prestasse informações no prazo de 15 (quinze) dias, bem como consignado que, decorrido o prazo com ou sem as informações, os autos deveriam ser remetidos à Procuradoria Geral de Justiça.

O
Parquet
emitiu parecer pela improcedência do conflito, consoante se extrai do Id. 18041961.

O Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres solicitou a remessa encaminhamento integral dos autos para que prestasse as informações necessárias; contudo, após a remessa, assim não procedeu, pois deixou de prestar as informações.

Reiterada a solicitação o Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cárceres, as informações foram devidamente prestadas e foram anexadas no Id. 26418623.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020